Tribunal: STF
Processo: RE 1408371
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Izabel Cristina Sotto Garcia e outro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO – REEXAME RECURSAL – ART. 1.030 II DO CPC – TAXAS DE MANUTENÇÃO – VIABILIDADE DA COBRANÇA – ART. 1.358-A DO CÓDIGO CIVIL – TESE 492 DO E. STF – NOVO JULGAMENTO POR ESTA TURMA – APELO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES AFASTADO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, II e XX, da Constituição Federal.



    Sustentam que o “fato da recorrente ter contribuído por determinado período com as taxas cobradas não a torna associada, o que se pudesse o inversamente seria obrigatório, ou seja, tendo deixado de pagar as respectivas taxas consequentemente estaria deixando de ser associado, isto na tese tendenciosa do D. Tribunal, visto que a recorrente JAMAIS FOI ASSOCIADA e seria um absurdo e contrário à CONSTITUIÇÃO entender pela associação compulsória e vedação à saída da associação!!!!!!“



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492, fixou o seguinte entendimento (com meus grifos): 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação deduzida pela ora recorrida por entender viável a cobrança relativa a taxas de manutenção. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Ver que, quando do primeiro julgamento, já havia reconhecido esta Câmara acerca da participação dos Autores na Associação, por longo período de tempo, coma realização de pagamentos e participação da Co-autora na administração, com a função em conselho fiscal da Requerida, reconhecida a adesão tácita dos Requerentes, o que os obriga a pagamento das mensalidades, já que aderiram de forma tácita ao ato constitutivo da Ré. 



    […]



    Também há que se evitar vulneração ao Princípio insculpido no Art. 884 do Código Civil, de modo que cabe aos Requerentes arcar com as taxas de manutenção também por esse motivo, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito, uma vez que as melhorias implementadas beneficiam a todos os proprietários e ocupantes do Condomínio, e há de ser quitada a devida contraprestação pelos serviços efetivamente prestados pela Associação. 



    Destaco, ainda, relevante trecho do acórdão dos embargos de declaração (com meus grifos):



    Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, já que não existe no precedente eiva alguma pois que restou consignado na decisão da adesão tácita dos insurgentes à Associação, por longo período de tempo, com o desembolso de mensalidades e também fazendo parte a Recorrente da administração da Embargada, o que autoriza a cobrança, nos termos da Tese nº 492 do Mirífico Supremo Tribunal Federal.



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelos recorrentes, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (RE 1.409.654, ministra Rosa Weber, DJE de 10 de novembro de 2022):



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%. 



    (RE 1.240.817 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.336.620 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de outubro de 2021)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso extraordinário não conhecido.



    (RE 1.348.821 AgR, da minha relatoria, DJe de 14 de março de 2022)



    Por fim, ressalto o seguinte trecho emitido pelo Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos:



    No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que os recorrentes se associaram voluntariamente aos quadros da associação durante certo período, gerando a obrigação de efetuar o pagamento pelos serviços prestados que resultaram em melhorias para o local. 



    […]



    Foi deliberado, também, que, o não pagamento das taxas de manutenção pelos moradores que são, em última análise, os verdadeiros beneficiários desses serviços e despesas, configura, em última análise, enriquecimento sem causa, porque terão melhorias na qualidade de vida e valorização do imóvel que integra seu patrimônio, sendo perfeitamente cabível a contraprestação […]



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), inviável em sede de recurso extraordinário. 



    […]



    Por fim, nesse contexto, verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF, bem como em observância à determinação contida nos autos do RE 695.611/SP, porquanto, conclui-se pela existência de comprovação da adesão dos recorrentes/beneficiários à associação recorrida, aspecto que faz pressupor a existência de obrigação constituída anterior ao advento da Lei nº 13.465/2017.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília,13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator